Tribunal: TJDFT
Processo: 0714486-77.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714486-77.2024.8.07.0020 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDO: MARIA GORETTI DE OLIVEIRA FARIAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUTOGESTÃO. REAJUSTE DA MENSALIDADE. DIFERENCIAÇÃO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. NÃO CABIMENTO. ABUSIVIDADE. TESE FIRMADA NO ÂMBITO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.816.482/SP (TEMA 1.034). SENTENÇA MANTIDA. I. Caso Em Exame 1. O caso versa sobre reajuste de mensalidade de plano de saúde coletivo com diferenciação entre ativos e inativos. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) apurar a legalidade do reajuste da mensalidade do plano de saúde em percentuais distintos para ativos e inativos. III. Razões De Decidir 3. Caso o segurado, associado ao plano de saúde coletivo, após sua aposentadoria, permanecer associado ao plano de saúde na condição de pessoa física, arcando com a totalidade das parcelas, é necessária a manutenção das mesmas garantias dadas àqueles que se encontram na ativa. Inteligência do artigo 31, caput, da Lei no 9.656/98. 4. É considerada abusiva e, portanto, nula, a cláusula que prevê reajuste anual de mensalidade de forma diferenciada para ativos e inativos. 5. “O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador”. (Tema 1.034, item “b”, REsp 1818487/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 01/02/2021). 6. “O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências”. (Tema 1.034, item “c”, REsp 1818487/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 01/02/2021). IV. Dispositivo 7. Recurso de apelação desprovido. _____________ Dispositivo relevante: Lei no 9.656/98. Jurisprudência relevante: Tema 1.034. A recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 31 da Lei 9.656/1998, ao argumento de que a discussão do presente caso não se trata do fato de o beneficiário ser ativo ou inativo. Verbera que o ora recorrido era beneficiário patrocinado por ocasião da sua cessão para a Presidência da República, órgão conveniado da Fundação Assefaz, ora recorrente, mas quando foi devolvido ao órgão de origem (Secretaria de Saúde do DF), para fins de aposentadoria voluntária, passou a ser auto patrocinado, tendo em vista o rompimento do seu vínculo com a Presidência da República, e a inexistência de convênio com o seu órgão de origem. Afirma que o recorrido não poderia ser beneficiário da Fundação Assefaz após a sua aposentadoria por ausência de vínculo com os órgãos conveniados à recorrente. Defende que por força de decisão judicial, o recorrido foi reintegrado ao quadro de beneficiários sem patrocinador. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 31 da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030